Tribunal: STF
Processo: RE 1346602
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra de acórdão, cuja ementa segue transcrita:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SOBERANIA DA COISA JULGADA AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC. A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL EM VIA PRÓPRIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico. Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 2 - A tese da relativização da coisa julgada - almejada pelo Estado - não encontra eco na Suprema Corte, merecendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.912 AgR/RS). 3 - Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando com eficácia ex tunc - a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada coisa soberanamente julgada, insuscetível de modificação ulterior, mormente quando já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes. 4 - Pedido julgado improcedente” (págs. 145-146 do documento eletrônico 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (págs. 55-60 do documento eletrônico 26).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, o recorrente alega, em suma, a necessidade de reforma do acórdão recorrido, pois a Corte de origem teria permitido o prosseguimento de execução com fundamento na Lei Estadual 3.935/1987, a qual já teria sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 166.581/ES, Rel. Min. Maurício Corrêa e do RE 204.882/ES, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    Afirma o recorrente que, não obstante cuidar-se de ação transitada em julgado, o STF, em diversas ocasiões, já teria admitido a relativização da coisa julgada inconstitucional o que viabilizaria a



    “desconstituição do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança sob o nº 100930000698, e do subsequente Precatório nº 200020000804, […] declarando-se ainda a inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo, com cessação de seus efeitos de modo ex tunc” (pág. 2 do documento eletrônico 13).



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte firmada em sede da repercussão geral (RE 730.462 - RG Tema 733). 



    No julgamento do referido paradigma foi fixada tese com o seguinte teor:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. 



    Ademais, como bem destacado pelo Ministro Celso de Mello em caso idêntico, 



    “[a] sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (RE 729.631/ES, Rel. Min. Celso de Mello).



    No mesmo sentido do entendimento ora exarado, destaco: RE 1.347.464/ES, de minha relatoria; e RE 1.056.083/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.



          Ministro Ricardo Lewandowski



                      Relator